Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO EXECUTIVA AVIADA PELO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. OBRIGADA PROCESSADA CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PECULATO CULPOSO (CP, ART. 312, §2o). MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. DANO MATERIAL QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. AFIRMAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INVOCAÇÃO COMO FATO EXTINTIVO DA ILICITUDE E OBRIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ART. 188, II; CPC, ART. 373, I). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. REPETIÇÃO DA PROVA ORAL JÁ COLHIDA NA AÇÃO PENAL ANTECEDENTE. PRESCINDIBILIDADE. PROVA EMPRESATADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legítima e legal a utilização em processo de natureza cível, como prova emprestada, dos depoimentos produzidos no bojo de ação criminal, ainda que sem a participação de ambas as partes que compõem os polos do processo ao qual a prova se destina, desde que neste seja observado o contraditório substancial que governa o devido processo legal, ensejando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontra sem a necessidade de repetição da prova produzida, inclusive porque descabida a repetição da oitiva de testemunha se não demonstrado que poderia dispor sobre novos fatos ou sobre novos enfoques dados aos fatos já apurados criminalmente, obstando, assim, que seu indeferimento seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. Acórdão emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, §5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, goza de presunção de certeza e liquidez, encerrando título executivo judicial, somente admitindo anulação se comprovadamente estiver eivado de vício de ilegalidade na sua constituição, porquanto está sujeito ao controle judicial quanto aos seus contornos legais, estando a cargo da parte que confronta sua higidez, destarte, o ônus de evidenciar que estaria maculado por vícios de forma ou, quiçá, desconformidades materiais.
3. Subsistindo condenação editada em ambiente penal reconhecendo a subsistência do ilícito penal imputado por ter a agente, como presidente de entidade beneficente fomentada por recursos públicos, gerido recursos públicos de forma temerária, concorrendo para sua fruição ou desvio em proveito de terceiro, restando condenada como incursa no crime de peculato culposo (CP, art. 312, §2o), conquanto afirmada a prescrição da pretensão punitiva, os fatos e a autoria se tornam impassíveis de perscrutação e reexame no ambiente da responsabilidade civil.
4. Corroborado o reconhecimento formulado em ambiente criminal por acórdão emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que, face ao apurado, responsabilizara a agente a compor o prejuízo ao erário público local para cuja subsistência concorrera, não subsistindo nenhum fato passível de afetar o apurado e sendo inaplicável ao caso o fato extintivo ao direito invocado traduzido na invocação de estado de necessidade, pois inviável que seja reconhecido em situação em que houvera a assunção do comando de entidade assistencial e nessa posição é que os ilícitos ocorreram, a higidez da obrigação ressarcitória e do título executivo devem ser ratificados (CC, arts. 188, II, e 935; CPC, art. 373, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.